Tribunal: TJDFT
Processo: 0736542-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0736542-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: VALDILEA RESENDE RAMOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida nos autos do proferida nos autos do Cumprimento de Sentença no 0736538-32.2021.8.07.0001. Após a análise e indeferimento do pedido de efeito suspensivo, o feito foi chamado à ordem para que o agravante comprovasse o recolhimento em dobro do preparo recursal, ante a incongruência encontrada na data constante da respectiva guia de recolhimento. O agravante quedou-se inerte (ID 43043872). É o relato do necessário. DECIDO. Da análise dos autos, verifica-se que o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, uma vez que se encontra deserto. Como é cediço, o preparo é requisito indispensável para a admissibilidade dos recursos, devendo o recorrente recolher as custas recursais no prazo legal, sob pena de negativa de seguimento. No caso em tela, foi oportunizado à parte agravante, após ter sido encontrada incongruência na data constante da respectiva guia de recolhimento, o prazo legal para recolhimento dos respectivos valores. Ocorre que o recorrente não atendeu ao comando judicial. Dessa forma, diante da inércia do agravante, restou deserto o presente agravo de instrumento, impondo-se o não conhecimento do recurso, na forma do art. 101, § 2o, in fine, do CPC. Nesse sentido, já decidiu esta e. Corte: “AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. NULIDADE DE DECISÃO. INOCORRÊNCIA. DENEGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREPARO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. DESERÇÃO. 1. No caso de interposição de Apelação em face de decisão de indeferimento da gratuidade de justiça, a dispensa do recolhimento de custas perdurará até a análise da questão pelo Relator, preliminarmente ao julgamento do recurso (art. 101, §1o, CPC/15). 2. Se o Relator decidir pela ausência dos requisitos para deferimento da gratuidade, deverá determinar ao Recorrente que recolha o preparo recursal, nos termos do §2o do art. 101 do CPC/15. 3. Descumprida a determinação de recolhimento do preparo, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. 4. O não conhecimento de recurso pelo Relator, desde que observadas as normas legais, não afronta os princípios da inafastabilidade da jurisdição e do duplo grau de jurisdição. 5. Agravo Interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1312227, 00019433320178070019, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no DJE: 3/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Nesse contexto, dispõe o art. 932, inciso III, do CPC: “Art. 932. Incumbe ao relator: III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” Uma vez que o agravante não comprovou a juntada do preparo, resta ausente um dos requisitos de admissibilidade, restando, portanto, inadmissível o agravo manejado. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Decorrido o prazo legal, dê-se baixa nos autos, com as cautelas de praxe. Publique-se e intime-se. Brasília-DF, 1 de fevereiro de 2023. ANA CANTARINO Relatora